Tribunal: TJDFT
Processo: 0017369-89.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0017369-89.2010.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: ADELINO ALVES DOS SANTOS, ADRIANA CRONEMBERGER MARQUES DE FARIA, ALDA DE FATIMA DUARTE MENDES MELO, AMARO GOMES DA SILVA, ANA FLAVIA SILVEIRA DE OLIVEIRA CARBALLAL, ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, ANA MARIA CORDEIRO MENEZES MENDES, ANA MARIA DE OLIVEIRA CARNEIRO, ANA ROSSE MARY ROSALES MERIDA, ANANITA HELENA T DE ALENCAR, ANISIO SOUSA NETO, ANNELY MARIA REIBNITZ, ANTONIO VICENTE DE ALMEIDA, ARTUR NAZARE DE SOUZA AGUIAR, BENHUR MACHADO CARDOSO, BENJAMIN BERNARDINO COSTA NETO, BERENICE ITAI, CARLA MARIA DE ARAUJO, CELINA AUGUSTA DE OLIVEIRA PINTO, CESAR FERNANDO OLESKOVICZ, CLAUDIA CASTRO BERNARDES MAGALHAES, DENISE MANSUR ARAUJO DIAS, EDNOLIA ARAUJO FERNANDES DE ALMEIDA, ELIANE ALBERTIN, ELIANE RIBEIRO REZENDE LOMBARDI, ELISABETE BORGES TAVARES DO NASCIMENTO, ELIZABETH CAMILO MONTEIRO, ELIZIARIO CESAR DE VASCONCELOS LEITAO, ELZA BEATRIZ CRISPIM, ELZIMAR APARECIDA SILVA ANGOTTI, ERALDO PINHEIRO DE ANDRADE, EVALDO ARRUDA DE ASSIS, EVERTON LUIS SANTOS DA ROSA, FLAVIA MARQUES BORBA MODESTO, FLAVIA PATRICIA BONASSER BATALHA, HELIO COUTINHO, IARA DE ANDRADE RODRIGUES, IVAN FIGUEIRO KOLMOGOROFF, IVSON JOSE DE SOUZA CUNHA, JOAO GERALDO BUGARIN JUNIOR, JOSE ALBERTO BERNARDES, JOSE CARLOS ARAVECHIA, JOSELIA RIBEIRO DE MENEZES, LEDA MARIA SOBRAL DE MENEZES, LETICIA RODRIGUES DE MENEZES CANELLAS, LIANE BELUS HENRIQUES, LOURDES MEDEIROS DE ALMEIDA, LOURIVAL LEBRE PEREIRA FILHO, LUCINEA BARROS MUNIZ CAMELO, LUIZ AUGUSTO DO NASCIMENTO SOUZA, LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA, MARCIA APARECIDA ALVES, MARCIO ANTONIO KOSHAKA, MARCIO YAMAMOTO, MARIA ABADIA PEREIRA NASCIUTTI, MARIA APARECIDA BRAGA TENORIO COSTA, MARIA DE JESUS PINHEIRO FRANCO PALHARES, MARIA DE RIBAMAR MATOS, MARIA DO CARMO MELO DE OLIVEIRA SALES, MARIA DO CARMO TOLEDO RAMOS, MARIA DO SOCORRO BORGES MACHADO, MARIA DOLORES GODINHO RAMOS, MARIA HELENA PINHEIRO DA COSTA, MARIA IRIS RACHID CANCADO, MARIA JOSE RABELO FRANCO, MARIA VANIA FERRAZ DA SILVA, MARILDA FERNANDES DE CASTRO FREITAS, MONICA CABRERA MORON, NIVALDO LUIZ FERNANDES, NOEMIA FIGUEIREDO LIMA, NOEMIA YURIKO SASAKI, RAQUEL VINHOLES PERA, REUBEN LUCENA MORAES, RITA DE CASSIA MEIRELES RODRIGUES, RODNEY MATIAS PIRES, RODRIGO JOSE NASCIMENTO RIBEIRO, ROSA MARIA PORTELA, ROSALIA TOMAZ DE CANTUARIA, RUY BOLIVAR SOARES DE OLIVEIRA, SANDRA ALVES RODRIGUES POVOA, SILVIO ZERBINI BORGES, SOLANGE MACHADO MOTA, STECILDA CASTELO BRANCO COSTA, TERESA PAULA VIEIRA ARDUINI, THEMIS LIMA DIAZ, THEMIS MACEDO PEREIRA DA COSTA, WELLINGTON LUIZ DIAS FRAZAO, ISA HELENA MORAES ALVES PATRAO, MARIA FELIZARDA MORAES, ELOISA REIS DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, LIVIA CRISTINA SILVA E SOUSA, VIVIANE APARECIDA CRECCHI BERNARDI, SANDRA DUARTE NOBRE MAUCH, JANAINA MESSIAS DAMASCENO DE ABRANTES REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. INDEFIRO a expedição de alvarás de levantamento requerida na petição ID 13842840, tendo em vista a inexistência de procuração atualizada, cuja necessidade de apresentação foi decidida às fls. 155/157 (ID 8233667). 2. Quanto à habilitação de sucessores de credor falecido, destaca-se que a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO o pedido de habilitação apresentado. Fica ressalvada a possibilidade de o(a) requerente formular novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a) sucessor(a) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Cumpra-se, com urgência, os itens 2 e 3 da decisão ID 13527660. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios